Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESLIGAMENTO. CURSO DE MEDICINA. ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. VAGA OCUPADA PELO SISTEMA DE COTAS. REQUISITO. EDITAL. CURSO INTEGRAL E EXCLUSIVO DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. COMPROVAÇÃO. HISTÓRICO ESCOLAR EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à apreciação da legalidade do desligamento do apelado do curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, motivado pelo não cumprimento da condição prevista nos subitens 5.5.2 (incisos II e III) e 5.5, do Edital Normativo – consistente na comprovação, mediante a expedição de históricos escolares por escolas públicas, de ter o candidato cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escola da rede pública de ensino, nos termos da Lei Distrital n. 3.361/2004.

2. Apesar de o apelado ter apresentado histórico escolar relativo 2o e 3o anos do ensino médio expedido por instituição privada, foi comprovado que, quando cursou as referidas séries, a instituição de ensino era mantida por instituição de natureza pública.

3. Demonstrado, assim, o direito líquido e certo do apelado à reintegração no curso em evidência, não há que se falar em reforma da sentença.

4. Apelação Cível conhecida e não provida.